Tribunal: TJDFT
Processo: 0725124-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL. DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE.
1. Os direitos sobre o bem gravado com garantia real de alienação fiduciária possuem expressividade econômica, portanto, podem ser penhorados, consoante disposição do art. 835, XII, do CPC. Precedentes.
2. Caso o credor fiduciário não figure na relação jurídica e processual que enseja a penhora deverá ser intimado para garantir o exercício do direito de preferência (art. 876, §5o, do CPC), sob pena de se tornar ineficaz eventual alienação do imóvel (art. 889, V, do CPC).
3. Observados os procedimentos legais e resguardados os direitos do credor fiduciário, não há interesse para o manejo dos embargos de terceiro (art. 674, §2o, IV, do CPC).
4. Negou-se provimento ao recurso.